Tribunal: STF
Processo: RE 1537033
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 106, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN SOBRE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PLEITO DE QUE O MUNICÍPIO SE ABSTENHA DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE ISS ANTES DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, NOS TERMOS DO ART. 45 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, NAS HIPÓTESES DE PAGAMENTO ANTECIPADO ANUAL DE SERVIÇO EDUCACIONAL, NA MEDIDA EM QUE O SERVIÇO É PRESTADO MENSALMENTE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO DA EDILIDADE. DESPROVIMENTO. SÚMULA 266/STF. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO DO WRIT CONTRA OS EFEITOS CONCRETOS DE ATO NORMATIVO, IN CASU, DO ART. 45 DA LEI MUNICIPAL N° 691/84. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ NO SENTIDO DE QUE O ISSQN TEM POR BASE A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 1° DA LC N° 116/03. ASSIM, O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ISS QUANDO DO PAGAMENTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL PELO TOMADOR COM ANTECIPAÇÃO ANUAL, FERE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO DE RECOLHER O TRIBUTO APENAS APÓS A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 130), foram rejeitados (Doc. 145).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 151), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega violação aos arts. 37, caput; 97; 145, §1º; e 150, §7º, da CF/1988; e à Súmula Vinculante 10 (Doc. 151, fl. 3).



    Esclarece, de início, que “o Município tem exigido o tributo de ISS em estrita consonância com a redação do art. 45 da Lei nº 691/1984 (Código Tributário do Município)” (fl. 7, Doc. 8).



    Afirma que “o ISS pertencente ao Município, se recebido antecipadamente, deve ser pago antecipadamente. (…) Sendo assim, é possível concluir que não há nenhuma ilegalidade no recolhimento do ISS, eis que este está em plena harmonia com a legislação municipal e que, mesmo na hipótese de rescisão do contrato anual, pode a impetrante requer a devolução do tributo pago, não prosperando a ilação de eventual óbice trazido pela impetrante” (fl. 8, Doc. 151).



    Sustenta que “no acórdão, foi afastada a legislação local com base no argumento de que não prevaleceria sobre legislação complementar, o que representa controle de constitucionalidade da lei municipal. Ocorre que a aplicação do art. 45 da Lei 691/1974 (CTM/RJ) não poderia ter sido afastada sem que fosse declarada a sua inconstitucionalidade, em observância ao artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 10, que preveem a cláusula de reserva de plenário” (fl. 9, Doc. 151).



    Aduz que, nos termos do art. 150, §7º, da CF/1988, é “admissível que o ISS seja exigido antes da ocorrência do fato gerador” (Doc. 151, fl. 9). 



    Salienta que “a garantia do respeito à capacidade contributiva (art. 145, §1° da CRFB/1988) dá-se porque se baseia no valor recebido pela prestação do serviço como pela possibilidade de retorno, caso haja rescisão do contrato de ensino em que tenha sido pago de forma integral e antecipada, em linha com o que exige a parte final do art. 150, § 7º da CF/1988” (fl. 10, Doc. 151).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 168).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 151):



    “O artigo 102, §3º da Constituição Federal exige que a causa em julgamento possua repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcenda o normal ou à rotina, com relevância econômica, política, social ou jurídica.



    Destarte, haverá repercussão quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. 



    Tal interpretação soa mais consentânea com a própria finalidade do apelo extremo, que é a preservação do ordenamento constitucional, assegurando o respeito e a uniformidade aos princípios e preceitos insertos na Constituição Federal, em sua inteireza. Nessa senda, deve-se abarcar no conceito de repercussão geral a matéria, cuja interpretação, adotada no acórdão recorrido, for equivocada e violar diretamente o texto constitucional. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, posto que flagrante a interpretação equivocada produzida em desrespeito à Constituição Federal, no que tange ao artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n° 10. 



    A manutenção de acórdão proferido em clara violação ao texto constitucional tem o condão de repercutir econômica, política e socialmente em todas as discussões que envolvam a correta interpretação da imunidade prevista na Constituição Federal. 



    Além disso, é inegável que o Município do Rio de Janeiro detém elevada concentração populacional em seus limites geográficos, sendo também possuidor de um dos mais expressivos orçamentos da federação. Com efeito, as receitas e as despesas do Município do Rio de Janeiro suplantam a maior parte dos Estados da federação, o que se presta a conferir-lhe, de plano, extrema relevância, ainda sob o prisma dos valores absolutos. E a receita tributária de ISS constitui acervo tributário municipal, a fonte mais expressiva e relevante. 



    A continuidade dos investimentos sociais e o incremento e aperfeiçoamento dos serviços públicos depende do adequado planejamento orçamentário e da cristalização das rotinas arrecadatórias dos entes públicos. Nessa perspectiva, decisões judiciais que importem em perda de receita inevitavelmente produzem notável impacto desorganizador das contas públicas. 



    Por tais razões e pela imprescindibilidade do tributo para a realização dos nobres propósitos do Estado Democrático de Direito, postula o Município do Rio de Janeiro seja conhecido o vertente recurso, vez que demonstrado o atendimento ao requisito de repercussão geral a animar a controvérsia. 



    Portanto, a discussão empreendida neste processo é importante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise do art. 45 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro – Lei 691/84 e LC 116/2003, decidiu não ser possível o recolhimento antecipado do ISS, pois o tributo tem por base a efetiva prestação do serviço. 



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 106, fls. 6-11):



    “(...) o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal é disciplinado na Constituição Federal, no artigo 156, III, bem como na Lei Complementar n. 116/03, que dispõe em seu artigo 1º, in verbis: 



    (…)



    Dessa forma, nota-se que o fato gerador do imposto em análise é a efetiva prestação do serviço. No caso dos autos, tratando-se de serviço de execução continuada, prestada por instituição de ensino, resta claro que o fato gerador do ISSQN somente se dará com a efetiva prestação do serviço, ou seja, a cada mês, uma vez que, repita-se, o fato gerador do imposto é a efetiva prestação do serviço e não o adimplemento da obrigação. 



    No que toca ao tema em questão, o STJ tem reiterada jurisprudência no sentido de que o ISSQN tem por base a efetiva prestação do serviço, nos termos do art. 1° da LC n.° 116/03: 



    (…)



    Dessa forma, o recolhimento antecipado do ISS quando do pagamento do serviço educacional pelo tomador com antecipação anual, fere o direito líquido e certo do prestador do serviço de recolher o tributo apenas após a efetiva prestação do serviço, razão pela qual revela-se escorreita a sentença atacada.“



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local e infraconstitucional (Lei municipal 691/94 e da LC 116/2003), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO DE MANOBRISTA ( VALET SERVICE ). COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. LEI 15.406/2011 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 6/2012 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.088.649-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 13/2/2020)



    Em caso bem semelhante, confira-se a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no ARE 1.057.834, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 8/21/2024, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS SOBRE SERVIÇO DE VALET SERVICE. COBRANÇA ANTECIPADA DO TRIBUTO PARA A EMISSÃO DE BILHETES DE ESTACIONAMENTO PELA FAZENDA MUNICIPAL POR ESTIMATIVA MENSAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente